Tribunal: TJDFT
Processo: 0707601-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707601-73.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS GOMES POMPAS AGRAVADO: KAMILA PINHEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto Andre Luis Gomes Pompas contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 224359893 do processo n. 0713249-75.2023.8.07.0009) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Kamila Pinheiro dos Santos, indeferiu o pedido de homologação da venda do ágio do imóvel objeto da controvérsia na origem. Em suas razões recursais (ID 69365896), a parte agravante tece breve síntese fática, na qual narra ter alienado o ágio do imóvel pelo importe de R$36.522,42 (trinta e seis mil quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos), a fim de evitar a perda deste em leilão. Alega não ser aplicável o artigo 1.647, I, na hipótese, diante da possibilidade de perda do bem. Aduz que a parte agravada desistiu de assinar a minuta do acordo quando o comprador já estava no banco para realizar o pagamento. Afirma ter agido de boa-fé e de acordo com o seu dever de mitigar os danos. Faz alusão ao artigo 422, do Código Civil, e ao Enunciado 169, III, da Jornada de Direito Civil da CJF. Alega que a parte agravada aparenta não se importar com o prejuízo provocado pela situação. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a r. decisão recorrida seja reformada e homologada a venda do ágio do imóvel situado na Quadra QS 108, Conjunto 04, Lote 04, Apartametno n. 1.401 e Vaga de Garagem n. 03, Samambaia-DF. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso ao ID 70389610. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos andamentos processuais na origem, observa-se já ter sido proferida sentença (ID origem 227815708), na qual decretada a extinção do condomínio referente aos direitos aquisitivos do imóvel em questão e autorizada a alienação, judicial ou extrajudicial, dos referidos direitos, conforme se verifica de seu dispositivo a seguir transcrito: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: 1) DECRETAR a extinção do condomínio referente aos direitos aquisitivos do imóvel situado na Quadra QS 108, Conjunto 4, Lote 4, Apartamento 1401 do Condomínio Residencial Imprensa V Samambaia Sul, CEP: 72302-524 (certidão ID. 169142996), respeitando a proporção indicada em ID. 169142995 (50% a cada uma das partes); 2) AUTORIZAR a alienação dos direitos aquisitivos do imóvel situado na Quadra QS 108, Conjunto 4, Lote 4, Apartamento 1401 do Condomínio Residencial Imprensa V Samambaia Sul, CEP: 72302-524 pelo valor estipulado por Oficial de Justiça Avaliador de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), por iniciativa particular ou com ajuda de corretor ou, não havendo acordo, determinar a alienação judicial por leiloeiro público do imóvel, devendo o montante obtido com a venda ser repartido entre as partes na proporção de 50% para cada um, tudo na forma do artigo 730 e, no que couber, o disposto nos artigos 879 a 903 do CPC. Ainda, JULGO PROCEDENTE o pedido reconvencional para condenar a parte autorareconvinda ao pagamento da quantia de R$ 65.749,00 (sessenta e cinco mil setecentos e quarenta e nove reais) à parte ré-reconvinte, referente à sua quota-parte pela alienação do veículo Ford Ranger, quantia que já observa a proporção indicada em ID. 169142995; o referido valor será corrigido monetariamente a contar da consulta à tabela FIPE (01/12/2023 - ID. 180431064), conforme art. 389, parágrafo único, CC, e acrescido de juros de mora pela SELIC, na forma do art. 406, § 1o, do CC, a partir da alteração legislativa referida (Lei n.o 14.905/2024). Resolvo o processo com mérito, nos termos do artigo 487, inciso I e III, “a”, do CPC. Cálculos na forma do art. 509, §2o, do CPC. Cumprimento de sentença na forma dos artigos 523 e seguintes, e na forma dos artigos 536 e 537 do CPC. Na hipótese de os direitos aquisitivos do referido imóvel serem alienados via leilão judicial, faça constar no edital do leilão a expressa menção à existência de gravame fiduciário sobre o bem, incluindo as condições contratuais do financiamento vigente. Além disso, promova-se a notificação do credor fiduciário acerca da existência desta lide. Havendo consenso entre as partes acerca da alienação particular dos direitos aquisitivos do bem (que costuma obter valor mais próximo ao de mercado), promova-se a cientificação deste juízo por simples petição para homologação. Quanto ao pedido inicial, em razão da sucumbência recíproca quanto aos pleitos demandados, condeno a parte autora ao pagamento de 50% das custas e dos honorários em favor do patrono da parte adversa, ficando a ré também condenado em 50% das custas e dos honorários fixados. Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, tudo nos termos dos artigos 85 § 2o e 86, ambos do CPC, vedada a compensação dos honorários resultando em 5% sobre o valor atualizado da causa em favor do patrono da parte autora, e 5% sobre o valor atualizado da causa em favor do patrono do réu. Quanto ao pleito reconvencional, condeno a parte autora-reconvinda nas custas e nos honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte ré-reconvinte, estes quantificados em 10% sobre o valor da condenação na reconvenção, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC. Nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC, custas com exigibilidade suspensa quanto à parte autora e à ré, sendo que os honorários são delaS inexigíveis enquanto não provada a cessação da hipossuficiência pela outra parte. Após o trânsito em julgado, proceda-se à baixa na distribuição, remetendo os autos ao arquivo. Diante disso, tendo em vista o conteúdo da sentença que solucionou a controvérsia em sede de cognição exauriente, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto recursal, que visava apenas a reversão da decisão que não homologou a venda antecipada do ágio dos direitos aquisitivos do aludido bem sem a anuência de ambas as partes. Destarte, não se observa, neste momento, interesse jurídico no provimento do agravo de instrumento. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 2 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora